Tribunal: TJSP
Processo: 2051314-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade ofertada. Decisão agravada que a rejeitou entendendo ser o título dotado dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e que as demais alegações exorbitam os limites cognitivos da exceção. Inconformismo da excipiente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade ofertada. Decisão agravada que a rejeitou entendendo ser o título dotado dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e que as demais alegações exorbitam os limites cognitivos da exceção. Inconformismo da excipiente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Em cumprimento de sentença ou em execução por título extrajudicial, a defesa deve ser exercida, respectivamente, mediante impugnação ou embargos. Nestes é que se discutirão as teses defensivas do executado. Admite-se apenas excepcionalmente a exceção de pré-executividade, somente em casos de evidente, inquestionável e indiscutível vício do título executivo, não sendo o que aqui ocorre. Assim, a situação fática aqui deduzida não tem como ser apreciada nos estreitos limites deste incidente processual. Destaca-se que a Súmula no 393 do STJ, aplicável aqui extensivamente, exige tema de ordem pública e sem necessidade de dilação probatória para fins de admissão da exceção de pré-executividade. Alegado vício na constituição do título e excesso de execução sem comprovação de plano. Não cabimento da via pré-executiva. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão ficando mantida. Recurso não provido.